Tribunal: TJSP
Processo: 1010613-26.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INUTILIDADE DA PROVA ORAL PARA PROVAR PAGAMENTO OU ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO ESCRITO – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS FIADORES, QUE SE RESPONSABILIZARAM ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES – EXCESSO DE COBRANÇA INEXISTENTE – ENCARGOS ACRESCIDOS AO DÉBITO QUE ESTÃO PREVISTOS EXPRESSAMENTE NO CONTRATO

Ementa:
LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INUTILIDADE DA PROVA ORAL PARA PROVAR PAGAMENTO OU ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO ESCRITO – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS FIADORES, QUE SE RESPONSABILIZARAM ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES – EXCESSO DE COBRANÇA INEXISTENTE – ENCARGOS ACRESCIDOS AO DÉBITO QUE ESTÃO PREVISTOS EXPRESSAMENTE NO CONTRATO DE LOCAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.

Apelação improvida.